Tribunal: STF
Processo: HC 75213
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: Sentença (acórdão): nulidade por falta de
fundamentação.
Quando a apelação da sentença condenatória analisa e tenta
desqualificar os indícios em que ela se fundara e ademais argúi a
sua nulidade, carece de fundamentação e é nulo o acórdão que, para
mantê-la, limita-se a simples remissão à decisão apelada.